Tribunal: STF
Processo: HC 272285
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não foi conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.051.110/DF.

2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 2 anos de reclusão e 10 meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, caput (lesão corporal), e 147, caput (ameaça), do Código Penal, art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989 (injúria racial) e art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante).

3. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a condenação, provendo parcialmente o recurso apenas para redimensionar a fração unitária relativa a cada dia-multa (e-doc. 2).  

4. Chegou -se ao STJ com o habeas corpus que resultou, ao final, no ato ora impugnado. 

5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da negativa de exame das nulidades apontadas pela defesa. Afirma que a paciente teria sido condenada sem que fosse considerado relatório médico juntado desde a defesa prévia, o qual indicaria transtornos mentais, alcoolismo, vício em medicamentos e saída de internação contra orientação médica. Alega violação ao art. 149 do Código de Processo Penal, ao argumento de que havia dúvida concreta e documentada sobre a imputabilidade da paciente, reforçada por seu interrogatório, no qual teria afirmado não se recordar dos fatos, e por depoimentos de policiais que a descreveram como “grogue” no momento da abordagem. Sustenta, ainda, que o TJDFT teria deixado de apreciar as razões de apelação apresentadas pelo advogado particular, sob o fundamento de preclusão consumativa, embora nelas se alegasse nulidade absoluta relacionada à ausência de incidente de insanidade mental. A defesa afirma que a apresentação extemporânea das razões de apelação configuraria mera irregularidade, sem prejuízo processual, e que o Tribunal de origem deveria ter admitido a atuação do patrono constituído, ou, ao menos, intimado a paciente para regularização da representação processual.

6. Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação processual até o julgamento deste writ. No mérito, pede o reconhecimento da nulidade da sentença. Subsidiariamente, busca a anulação do acórdão da apelação.

É o relatório. 

Decido. 

7. De início, observo que as questões suscitadas nesta impetração não foram analisadas no âmbito do pronunciamento do STJ apontado como ato coator. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. Com efeito, tem-se que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, à vista dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. Não há ilegalidade manifesta a ser reconhecida. Alcançar conclusão diversa, reconhecendo-se a alegada existência de transtornos mentais, alcoolismo, vício em medicamentos e saída de internação contra orientação médica, a fim de verificar eventual inimputabilidade ou aferir a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, demandaria, à toda evidência, profundo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus.

10. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

11. No mais, quanto à suposta nulidade relacionada ao não conhecimento das razões de apelação apresentadas pelo advogado particular, não procede o que articulado pelo impetrante. Conforme consta do voto condutor do acórdão da apelação, as razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública foram regularmente apreciadas, reputadas aptas à impugnação da sentença condenatória, tendo o Tribunal de origem consignado expressamente a inexistência de prejuízo à defesa. Ademais, destacou-se que as razões posteriormente protocoladas pelo advogado particular foram apresentadas após a renúncia ao mandato anteriormente outorgado e depois de já oferecidas razões recursais pela Defensoria Pública, circunstância que levou ao reconhecimento da preclusão consumativa. Eis o que constou do pronunciamento:

“(...) Foram apresentadas razões recursais em duplicidade. 
Em 18.10.23, o advogado constituído renunciou ao mandado outorgado (ID 56706844). 
Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que assumiu a defesa técnica - apresentou alegações finais, apelação e suas razões (IDs 56706846, 56706870 e 56706880). 
Incluído o recurso em pauta de julgamento, o advogado – que havia renunciado ao mandato - informou que faria a sustentação oral e, após, apresentou novas razões de apelação (ID 59117029). 
As razões apresentadas pela Defensoria Pública não são ineptas. Trazem fundamentos de fato e de direito para impugnar a sentença (ID 56706880). Não houve prejuízo para a defesa da acusada. 
Apresentadas razões de apelação em duplicidade, serão apreciadas as primeiras, em razão da preclusão consumativa.” (e-doc. 2; grifos nossos). 

12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator